Tribunal: TJDFT
Processo: 0006166-35.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006166-35.2007.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VILA RICA COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que se trata de execução fiscal e que a r. sentença julgou extinto o processo, por abandono, diante do descumprimento reiterado de determinação judicial, uma vez que “intimado quatro vezes para que promovesse as alterações pertinentes no Sitaf, o exequente permaneceu inerte” (id. 60818018, pág. 1). A apelação possui como único fundamento o cumprimento da determinação após a extinção do processo por abandono, juntando documentos que não foram submetidos ao Juízo a quo. Intime-se o apelante-exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e inovação recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 11 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora